Tribunal: STF
Processo: Rcl 54381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR. PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Antonio Carlos dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0029055-41.2011.8.07.0001, expediu mandado de reintegração de posse, em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, do imóvel situado no Lote 05, Conjunto 06, Quadra 04, Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF.



2.     Argumenta que a decisão reclamada descumpre medida cautelar deferida pelo Relator da ADPF nº 828/DF, bem assim a Lei nº 14.216, de 2021, atos que, no contexto do enfrentamento da pandemia do Covid 19, teriam ensejado a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários em todo o país.



3.     Alega ser “terceiro de boa fé”, eis que a TERRACAP moveu a ação supra referida em face do antigo proprietário do imóvel, Flavio Fabiano Perciliano, o qual, por sua vez, alienou o bem ao reclamante. Afirma não ter integrado a lide originária, no bojo da qual surgiu decisão transitada em julgado em 2014, motivo pelo qual manejou embargos de terceiro, pendentes de solução.



4.     Pede a concessão de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse emitida pelo juízo reclamado, com a posterior procedência do pedido no mesmo sentido.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



6.     No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido no âmbito da ADPF nº 828/DF, cujo eminente Relator, em 29/06/2022 (DJe de 01/07/2022), decidiu prorrogar, mais uma vez, a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, desta feita até 31 de outubro de 2022.



7.     Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo e tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos limites objetivos da ADPF nº 828/DF.



8.     Com efeito, tanto as decisões proferidas no âmbito da ADPF em questão quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida, ad referendum do Plenário, até 31/10/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245/91. Nenhuma dessas hipóteses se faz presente, contudo.



9.     Confira-se o art. 1º da Lei nº 14.216/21:



    Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.



10.     No caso dos autos, a narrativa contida na exordial revela que a controvérsia, na origem, diz respeito a interesse individual, não relacionado com a Lei nº 8.245, de 1991, tratando-se de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF nº 828/DF e na Lei supra referida.



11.     Cito, nesse sentido, decisão do e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 51.414, ilustrativa da ausência de aderência estrita entre a decisão vinculante exarada na ADPF nº 828/DF e a ocupação de imóvel envolvendo litígio individual:



    (...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...). [DJe 03/02/2022]



12.     Cito, por fim, decisão proferida na Reclamação nº 51.345, da lavra do e. Ministro Roberto Barroso:



    (...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; (...). [DJe 03/02/2022]



13.     Não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação.



14.     Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator